Tribunal: TJSP
Processo: 2048039-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2048039-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes ROBERTO COSTA DE MENEZES e
ANTONIA IRENE DE ARRUDA E MENEZES, é agravado COND. EDIF.
MONTE AZUL.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048039-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18215 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2048039-96.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Roberto Costa de Menezes e Antonia Irene de Arruda e
Menezes
Agravado: COND. EDIF. MONTE AZUL
Comarca: São Paulo
Voto no 18215
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Nulidade de citação reconhecida na origem.
Reabertura do prazo para pagamento ou oposição de embargos
à execução. Manutenção da penhora online. Garantia da
execução. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido. Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/09), com
requerimento de liminar, interposto por Roberto Costa de Menezes e
Antonia Irene de Arruda e Menezes em razão da r. decisão de fls.
228/229 da origem, complementada pela de fls. 236 (copiada a fls. 12),
que acolheu a nulidade da citação, determinou que os valores já
penhorados permaneçam depositados nos autos até a solução definitiva
dos autos 1098888-85.2017.8.26.0100.
Os agravantes alegam, em síntese, que: com o
reconhecimento da nulidade de citação, deveria haver a invalidação dos
atos de expropriação; não deveria ter incidido juros e multa sobre o
montante do débito; deve ser reaberto prazo para pagamento voluntário
do débito sem incidência de multa e honorários advocatícios, e para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048039-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18215 - 3/4
embargos à execução; o condomínio agiu em litigância de má-fé,
alterando a verdade dos fatos.
Pugnam pelo provimento do recurso, para que se
determine a nulidade de todos os atos expropriatórios já ocorridos nos
autos e por consequência, seja determinada a devolução do prazo do
pagamento voluntário aos agravantes.
Indeferido o requerimento de efeito suspensivo (fls.
15/16).
Contraminuta a fls. 23/31.
Recurso tempestivo (fls. 13) e preparado (fls. 10/11).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 19).
É o relatório.
Com a declaração da nulidade da citação na execução
(questão não impugnada em recurso), deve-se reabrir prazo para a parte
executada realizar o pagamento, nos termos do art. 827 e 829 do CPC,
ou opor embargos à execução (art. 915 do CPC). Como os executados já
têm advogado constituído nos autos, ter-se-á por termo inicial a
intimação específica ordenada pelo juízo de origem e realizada por meio
de órgão oficial, em nome dos patronos dos executados.
Isso, no entanto, não prejudica a penhora online já levada
a efeito nos autos, pois ela garante a execução.
Se os executados manifestarem, no prazo de três dias, a
intenção de pagar o débito, o saldo penhorado será utilizado, observada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048039-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18215 - 4/4
a redução dos honorários pela metade, nos moldes do art. 827, § 1o, do
CPC.
Em caso negativo, o prosseguimento da execução
inevitavelmente levaria à penhora de bens suficientes para garantir a
execução (fls. 829, § 1o, do CPC).
A liberação da quantia constrita em favor da parte
executada seria contraproducente e contrária à duração razoável do
processo.
Nesse sentido, fica mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator